Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É acolhida a alegação de omissão para ser enfrentada a questão relativa ao excesso de execução.
3. A decisão de origem é parcialmente reformada para ser reconhecido o excesso de execução e ser determinado que os cálculos do débito exequendo sejam refeitos, no que tange à incidência da multa de 2% sobre o valor dado à execução, tendo como termo inicial da correção monetária a propositura do cumprimento de sentença, nos termos do art. 788 do CPC.
4. Embargos declaratórios providos, com efeitos integrativos e infringentes.